Tribunal: TJBA
Processo: 8009132-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009132-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AUGUSTO DE JESUS MIRANDA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA. TETRAPARESIA ESPÁSTICA DOLOROSA E DISFUNCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como justificativa para negar tratamento médico prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.

2. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento indicado pelo médico assistente em estabelecimento hospitalar específico, quando demonstrada a necessidade do tratamento em virtude da condição particular de saúde do paciente.

3. Cabe ao médico, e não à operadora de plano de saúde, definir o tratamento adequado e o local para sua realização, especialmente quando se trata de paciente portador de tetraparesia espástica dolorosa e disfuncional e traqueostomizado.

4. A negativa indevida de cobertura de tratamento por plano de saúde extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, especialmente quando agrava a situação de aflição psicológica de paciente que já se encontra em situação de vulnerabilidade.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da operadora e o sofrimento imposto ao beneficiário.

6. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência constitui matéria de ordem pública, sendo cabível sua determinação pelo Tribunal, inclusive de ofício, quando verificada omissão na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009132-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada AUGUSTO DE JESUS MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.